Tribunal: STF
Processo: ARE 833213
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-28
Data de publicação: 2015-04-28

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. PRECATÓRIO. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. 



    1. Nos termos da jurisprudência da Corte, a indicação de precatórios à penhora, sob o enfoque da ordem legal de preferência, não possui ressonância constitucional (ARE 703595 RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.